Tribunal: TJMT
Processo: 1045693-78.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045693-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCINEIA SILVA DO PRADO AMORIM - CPF: 005.852.481-92 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA CONSOLIDADA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trajeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, após a consolidação das lesões oriundas de acidente de trajeto, apresenta sequela que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A qualidade de segurada, o acidente e o nexo causal são incontroversos,
pois
a autora percebeu auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária no período subsequente ao evento.

5. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, conclui de forma categórica pela inexistência de redução da capacidade laborativa para a função de servente de limpeza, apesar da constatação de leve crepitação no punho esquerdo, sem limitação funcional ou necessidade de maior esforço.

6. A mera existência de sequela anatômica não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo imprescindível a comprovação de repercussão funcional que torne o labor habitual mais penoso ou exija maior esforço.

7. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, não sendo aplicável quando a prova técnica afasta qualquer limitação funcional, o que impõe o
distinguishing

no caso concreto.

8. Embora o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, a prova técnica judicial prevalece quando coerente e fundamentada, inexistindo elementos robustos nos autos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada a efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, admitindo-se
distinguishing

quando a prova pericial afasta qualquer limitação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 479, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1045693-78.2023.8.11.0041
,
movida em desfavor do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 26
.4.
2022, sofreu um grave acidente de trabalho (acidente de trajeto), que lhe ocasionou politrauma, com fraturas graves no fêmur direito, pé direito e punho esquerdo
. Em decorrência do acidente, foi submetida a tratamento cirúrgico com implante de haste intramedular no fêmur.

Relatou que, em razão do ocorrido, o INSS lhe concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, com vigência de 26
.
4
.
2022 a 26
.
10
.
2022. Afirmou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas definitivas que implicam na redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (servente de limpeza), tais como dores crônicas, limitação de movimentos, perda de força e impossibilidade de carregar peso superior a 5kg, permanecer em posições antálgicas ou subir e descer escadas.

Fundamentando seu pleito no art. 86 da Lei n. 8.213/91 e no Tema 416 do STJ, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência da ação para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária (27
.
10
.
2022).

Em decisão inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a produção de prova pericial.

O laudo pericial judicial foi juntado aos autos. A perita, após exame clínico e análise da documentação, relatou o histórico do acidente e do tratamento.
Concluiu, de forma categórica, que

a autora não preenche o critério técnico de auxílio-acidente por não ter sido comprovada a necessidade de maior esforço para a execução da atividade laboral da época do acidente sofrido em 26
.4.
2022. Em resposta aos quesitos, negou a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo.

Na contestação
, o INSS pugnou pela total improcedência do pedido, fundamentando sua defesa integralmente nas conclusões do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa da autora.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando seus argumentos e rechaçando as conclusões periciais. Argumentou que o laudo seria contraditório ao identificar leve crepitação no punho esquerdo e, ainda assim, negar qualquer redução de capacidade. Invocou o princípio do livre convencimento motivado do juiz, sustentando que a prova pericial não deve ser analisada isoladamente, mas em conjunto com os demais documentos médicos, como o laudo
particular
, que atestava invalidez parcial permanente. Reiterou a aplicabilidade do Tema 416 do STJ.

Sobreveio a sentença, na qual o
Juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. A decisão fundamentou-se exclusivamente na prova pericial, destacando que o laudo técnico concluiu que a autora não preenche os critérios para o auxílio-acidente. Afirmou que, não estando presentes os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, a improcedência era a medida cabível. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

Inconformada, a autora interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois se baseou em um laudo pericial contraditório e incongruente. Alega que o próprio laudo identificou leve crepitação no punho, o que, somado à natureza de sua profissão (servente de limpeza), que exige esforço físico constante, comprova a redução da capacidade laboral.

Argumenta que o juiz não está
restrito
ao laudo e que as demais provas, como os relatórios médicos particulares, atestam a existência de sequelas permanentes. Invoca novamente o Tema 416 do STJ, defendendo que a redução, ainda que mínima, confere o direito ao benefício.
Prequestiona
a matéria e pugna pela reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da demanda
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se a apelante, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 26
.
4
.
2022, possui sequelas consolidadas que implicam em redução, ainda que mínima, de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido de servente de limpeza, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado no referido artigo, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; (
iv
) nexo de causalidade entre o acidente e a sequela; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em apreço, a qualidade de segurada, a ocorrência do acidente e o nexo causal são fatos incontroversos, tanto que a autora percebeu auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária. O ponto nevrálgico reside, portanto, na comprovação de que as sequelas consolidadas acarretam efetiva redução da capacidade para a função de servente de limpeza.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial judicial foi conclusivo e categórico em sentido contrário à pretensão autoral. A perita
, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, ao examinar a apelante, constatou
“
leve crepitação na adução e abdução
”
do punho esquerdo, mas ressalvou que tal achado se dava
“sem restrição da mobilidade e sem sinais inflamatórios ou de
instabilidade”
. Ademais, atestou que a mobilidade das demais articulações estava preservada e que a autora não apresentava dificuldade de deambulação, para agachar ou levantar-se.

A conclusão da
perita
foi taxativa ao afirmar que a autora
“não preenche o critério técnico de auxílio-acidente por não ter sido comprovada a necessidade de maior esforço para a execução da atividade laboral da época do acidente”
.

A apelante sustenta que a mera existência da crepitação e o desconforto relatado seriam suficientes para a concessão do benefício. Contudo, é cediço que a existência de uma sequela anatômica (como a crepitação articular) não se confunde, necessariamente, com a redução da capacidade laborativa para os fins do art. 86 da Lei de Benefícios. O que a lei exige é a repercussão funcional da lesão na atividade profissional específica do segurado, ou seja, que a sequela torne o trabalho mais penoso ou exija maior esforço para sua execução.

No caso, a perita analisou a condição da autora e, de forma fundamentada, concluiu que as sequelas do acidente, incluindo a crepitação, não impactam o desempenho da função de servente de limpeza a ponto de exigir maior esforço.

Quanto à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o devido
distinguishing
, que
se trata
de técnica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto
. A tese fixada pelo STJ estabelece que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O referido precedente vinculante pressupõe que haja, de fato, uma redução da capacidade, ainda que em grau mínimo ou leve. No caso dos autos, porém, o laudo pericial foi claro ao afirmar que não há redução alguma para a atividade habitual. A perita não atestou uma limitação leve, mas sim a aptidão plena da autora para a sua função.

Portanto, não se trata de negar o benefício por ser a lesão mínima, mas sim pela ausência do requisito basilar da efetiva interferência na capacidade laboral, o que afasta a aplicação do precedente invocado pela apelante.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, que bem elucida a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

É verdade que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, nas ações acidentárias, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, assume relevância primordial. Para infirmar tal prova, seria necessária a existência de elementos técnicos robustos em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. Os laudos particulares, embora relevantes,
foram elaborados 2 anos antes e

não possuem a mesma força probatória da perícia judicial, especialmente quando esta última se mostra detalhada e bem fundamentada.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais cumulativos previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente a comprovação da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa. Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026